Tribunal: TJDFT
Processo: 0002787-52.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002787-52.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA TEREZA DALLA BERNARDINA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Presidência desta Corte encaminhou os autos para reapreciação, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, em face do paradigma definido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 636553 (Tema 445). Verifica-se, entretanto, que o acórdão que deu ensejo à interposição de Recurso Extraordinário não está em dissonância com a tese firmada que recebeu a seguinte ementa: “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto.3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados.4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas.5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada.6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos.8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 26-5-2020) Estabeleceu-se, assim, a premissa de que há a necessidade de assegurar o contraditório e ampla defesa aos interessados em casos em que o Tribunal de Contas aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Sob essa premissa, não vislumbro divergência a ser sanada, pois ao julgar o recurso de apelação os eminentes Desembargadores DÁCIO VIEIRA - Relator, ROMEU GONZAGA NEIVA - Revisor e HAYDEVALDA SAMPAIO decidiram, à unanimidade, pela ilegalidade da revisão do ato de forma serôdia, sem procedimento administrativo próprio e sem observância ao princípio do devido processo legal. Vejamos a fundamentação do voto condutor, verbis: “Nesse contexto, da análise dos autos, depreende-se que a servidora restou guindada à inatividade em 20/11/95 (folha 21), com direito à percepção dos proventos de aposentadoria de conformidade com os artigos 186, III, “c” e 189, § único da Lei no 8.112/90 c/c art. 41, III, “c”, da Lei Orgânica do Distrito Federal; bem como as vantagens previstas noart. 2o, § 1o, da Lei no6.732/79. (...) Sendo assim, e já em última análise, descortina-se, inexoravelmente, como ilegal o ato ora impugnado, posto que levado a efeio serodiamente bem como à mingua do procedimento administrativo próprio, sem observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ou seja: com clara desconsideração ao princípio do devido processo legal” (ID 15289311). Nesse raciocínio, deve-se manter o acórdão que recebeu a seguinte ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL - APOSENTADORIA - REVISÃO - EXCLUSÃO DE PARCELA INTEGRANTE DE PROVENTOS - DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA - REVISÃO DO ATO IMPUGNADO - LEI FEDERAL No 9.784/99 E LEI LOCAL No 2.834/01 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL [CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA] - HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO - RECURSO PROVIDO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. (Acórdão 314877, 20080150027874APC, Relator: DÁCIO VIEIRA, , Revisor: ROMEU GONZAGA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2008, publicado no DJE: 21/8/2008. Pág.: 87) Inexiste, assim, divergência para se proceder à adequação do julgamento proferido pela Quinta Turma Cível. Ante o exposto, retornem os autos à Presidência para as providências que julgar cabíveis. Brasília, 21 de outubro de 2020 16:12:03. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator